Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-71.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÕES E COMENTÁRIOS OFENSIVOS. REDE SOCIAL FACEBOOK. INDISPONIBILIZAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO. FORNECIMENTO DE DADOS E DE ENDEREÇO DE IP DE ACORDO COM PEDIDO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com a narrativa e o pedido iniciais, todas as publicações e comentários ofensivos foram produzidos pela mesma usuária, sendo a presente demanda direcionada à indisponibilidade do conteúdo e ao fornecimento dos dados cadastrados na plataforma da rede social, de modo a possibilitar a sua identificação.
2. Embora o art. 22 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) permita que o responsável pela guarda de dados seja compelido a informar os dados e registros de terceiros, que não compõem a lide, é certo que a condenação deve se ater ao pedido inicial, não podendo o julgamento ampliar o objeto da lide.
3. Recurso provido.